Tribunal: TJDFT
Processo: 0031052-88.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. REJULGAMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. TEMA 970. SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO. INVIABILIDADE.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

2. O Superior Tribunal de Justiça definiu os temas 970 e 971, no julgamento do REsp 1.498.484/DF, pela impossibilidade de cumulação da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento contratual do vendedor, em virtude do atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou promessa de compra e venda.

3. Constatada contradição no acórdão embargado referente à cumulação de multa contratual moratória com lucros cessantes, deve ser provido o recurso para conceder-lhe efeitos infringentes.

4. Recurso conhecido e provido.